Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724730-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O Verifica-se que o agravante juntou Guia de Custas e Emolumentos referente a “petição cível” (ID 38205386), ato diverso do agravo de instrumento, além de não haver no documento o número do processo a que se vincula. Acrescente-se, ainda, que não consta do comprovante de ID 38205387 o código de barras da Guia de Custas a que se vincula, a data do pagamento nem o código de autenticação da operação. Diante disso, intime-se MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal nos termos do art. 1.007 do §7o do CPC. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora